Tribunal: STM
Processo: 7000069-12.2026.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. EXISTÊNCIA DE CORREIÇÃO PARCIAL PENDENTE. SÚMULA 267 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão de primeiro grau que, em sede de Ação Penal Militar por falsificação de documento, indeferiu a realização de perícia técnica em equipamentos eletrônicos institucionais.
2. A defesa alega cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento se baseou exclusivamente em informação unilateral da administração militar, e pleiteia a nulidade da decisão para assegurar a produção da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança constitui via adequada para impugnar ato judicial passível de correição parcial; e (ii) determinar se a impetração simultânea de ação mandamental com objeto idêntico a recurso já interposto configura falta de interesse processual por inadequação da via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança possui natureza subsidiária e residual, sendo incabível quando houver recurso próprio ou outro meio processual apto a impugnar o ato judicial apontado como coator, conforme estabelece o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.
5. Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, que veda a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
6. A correição parcial, prevista no art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, é o instrumento processual adequado na Justiça Militar da União para o controle de alegados vícios de procedimento e cerceamento de defesa decorrentes do indeferimento de diligências.
7. A utilização concomitante de Correição Parcial e Mandado de Segurança, com identidade de objeto e causa de pedir, revela indevida duplicidade de instrumentos e configura o uso do writ como sucedâneo recursal.
8. O ato impugnado consiste em decisão interlocutória devidamente fundamentada, proferida no regular exercício da jurisdição, sem evidência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifiquem a mitigação da regra da subsidiariedade.
V. DISPOSITIVO E TESE
Mandado de Segurança não conhecido.
Tese de Julgamento: "1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição parcial, nos termos da Súmula 267 do STF. 2. A existência de meio processual idôneo e específico já em curso para a apreciação da mesma controvérsia configura manifesta inadequação da via mandamental e ausência de interesse processual."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 427 e art. 498, alínea “a”; STF, Súmula nº 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.831 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17.10.2013; STM, Agravo Interno Criminal nº 7000494-73.2025.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000069-12.2026.7.00.0000/SP
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: THAISE FRANÇA COELHO
ADVOGADO(A): ÁGATA NOÉ DA SILVA CORDEIRO (OAB RJ214274)
ADVOGADO(A): RENATO DA SILVA GOMES (OAB RJ201263)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 32,
disponibilizada no DE de 30/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR, PARA NÃO CONHECER DO PRESENTE MANDADO DE
SEGURANÇA, POR MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000069-12.2026.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
IMPETRANTE: THAISE FRANÇA COELHO
ADVOGADO(A): ÁGATA NOÉ DA SILVA CORDEIRO (OAB RJ214274)
ADVOGADO(A): RENATO DA SILVA GOMES (OAB RJ201263)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL MILITAR.
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA
TÉCNICA. EXISTÊNCIA DE CORREIÇÃO PARCIAL PENDENTE.
SÚMULA 267 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão de primeiro grau
que, em sede de Ação Penal Militar por falsificação de documento, indeferiu a
realização de perícia técnica em equipamentos eletrônicos institucionais.
2. A defesa alega cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento se
baseou exclusivamente em informação unilateral da administração militar, e
pleiteia a nulidade da decisão para assegurar a produção da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança
constitui via adequada para impugnar ato judicial passível de correição parcial;
e (ii) determinar se a impetração simultânea de ação mandamental com objeto
idêntico a recurso já interposto configura falta de interesse processual por
inadequação da via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança possui natureza subsidiária e residual, sendo
incabível quando houver recurso próprio ou outro meio processual apto a
impugnar o ato judicial apontado como coator, conforme estabelece o art. 5º,
inciso II, da Lei nº 12.016/2009.
5. Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 267 do Supremo
Tribunal Federal, que veda a impetração de mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição.
6. A correição parcial, prevista no art. 498, alínea “a”, do Código de Processo
Penal Militar, é o instrumento processual adequado na Justiça Militar da União
para o controle de alegados vícios de procedimento e cerceamento de defesa
decorrentes do indeferimento de diligências.
7000069-12.2026.7.00.0000
40001382961 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A utilização concomitante de Correição Parcial e Mandado de Segurança,
com identidade de objeto e causa de pedir, revela indevida duplicidade de
instrumentos e configura o uso do writ como sucedâneo recursal.
8. O ato impugnado consiste em decisão interlocutória devidamente
fundamentada, proferida no regular exercício da jurisdição, sem evidência de
teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifiquem a mitigação
da regra da subsidiariedade.
V. DISPOSITIVO E TESE
Mandado de Segurança não conhecido.
Tese de Julgamento: "1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição parcial, nos termos da Súmula 267 do STF. 2.
A existência de meio processual idôneo e específico já em curso para a
apreciação da mesma controvérsia configura manifesta inadequação da via
mandamental e ausência de interesse processual."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; Código de
Processo Penal Militar (CPPM), art. 427 e art. 498, alínea “a”; STF, Súmula nº
267.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.831 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Plenário, j. 17.10.2013; STM, Agravo Interno Criminal nº 7000494-
73.2025.7.00.0000 (referência em julgado análogo).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, para não conhecer do presente Mandado de Segurança, por manifesta
inadequação da via eleita.
Brasília, 16 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte autora, uma sargento da Aeronáutica, foi
denunciada pela prática do crime de falsificação de documento.
7000069-12.2026.7.00.0000
40001382961 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o juiz de primeiro grau decidiu: durante o processo, o juiz negou pedido
da defesa para realizar uma perícia técnica em computadores para verificar e-mails, pois já
existia um documento oficial da Aeronáutica afirmando que aquelas mensagens não existiam
no período citado.
O que motivou o recurso: a defesa entrou com este Mandado de Segurança
alegando que a negação da perícia prejudicava o direito de defesa da acusada, pois a decisão
do juiz teria se baseado apenas em informações da própria acusação.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal precisou decidir se o
Mandado de Segurança era o caminho jurídico correto, já que a defesa já havia entrado com
outro pedido (Correição Parcial) para discutir exatamente o mesmo assunto.
O que o Ministro Relator decidiu: que não se pode usar o Mandado de
Segurança quando já existe um recurso específico previsto em lei ou quando a questão já está
sendo analisada por outro meio processual, para evitar que o mesmo problema seja discutido
em dois processos diferentes ao mesmo tempo.
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator para não aceitar o pedido, por entenderem que a via escolhida pela
defesa foi inadequada.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança (MS), com pedido liminar, impetrado pela
defesa constituída da 1ª Sgt Aer THAISE FRANÇA COELHO em face de decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000113-39.2024.7.02.0002, que indeferiu requerimento defensivo de
realização de perícia técnica em equipamentos eletrônicos.
I. Dos fatos
A impetrante foi denunciada como incursa no artigo 311 do Código Penal
Militar, que tipifica o crime de falsificação de documento.
No curso da instrução processual, especificamente na fase do artigo 427 do
Código de Processo Penal Militar, a Defesa requereu a realização de perícia técnica para
verificar a veracidade de comunicações por e-mail entre a acusada e uma testemunha civil,
bem como a expedição de ofício a um hospital para obtenção de registros de entrada e saída.
O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de perícia técnica,
fundamentando que já constava nos autos informação oficial do Centro de Computação da
Aeronáutica (CCA-RJ) atestando a inexistência de trocas de mensagens no período
questionado. Contudo, o pleito relativo aos registros hospitalares foi deferido em busca da
7000069-12.2026.7.00.0000
40001382961 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verdade real. A Defesa alega que o indeferimento da prova técnica configura manifesto
cerceamento de defesa, pois a decisão basear-se-ia em afirmação unilateral da parte
acusadora.
II. Dos pedidos
a) Liminarmente:
Requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata realização da
perícia técnica nos computadores institucionais ou, subsidiariamente, a suspensão do
andamento da ação penal militar até a produção da referida prova.
b) No mérito:
Pleiteia a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade da decisão
interlocutória e assegurar o direito à produção da prova pericial requerida, além do benefício
da justiça gratuita.
III. Da decisão liminar
Em decisão datada de 12/2/2026, indeferi o pedido liminar, por não vislumbrar
a presença do fumus boni iuris, uma vez que a matéria impugnada já estava sob análise na
Correição Parcial nº 7000880-06.2025.7.00.0000, de minha relatoria, evidenciando a
existência de meio processual próprio já em curso para o controle do ato judicial. Ressaltei,
ainda, que o indeferimento de diligências insere-se no poder de condução do processo pelo
magistrado.
IV. Das informações prestadas
A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhando o
histórico do processo, incluindo a instauração de incidente de insanidade mental e a
realização de audiência de instrução com a inquirição de testemunhas e interrogatório da
acusada. Confirmou que a negativa da perícia pautou-se nos princípios da economia
processual e da duração razoável do processo, dada a existência de documento técnico oficial
suprindo o objetivo pretendido (evento 18 do MS).
V. Do parecer ministerial
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de parecer do Subprocurador-
Geral Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, manifestou-se pelo não conhecimento
do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. O Ministério Público sustentou que o
Mandado de Segurança é incabível quando manejado contra ato judicial passível de correição
parcial, conforme a Súmula 267 do STF. No mérito, afirmou inexistir ilegalidade ou
teratologia, pois o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou
desnecessárias (evento 22 do MS).
É o Relatório.
VOTO
7000069-12.2026.7.00.0000
40001382961 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Mandado de Segurança (MS), com pedido liminar, impetrado pela
defesa constituída da 1ª Sgt Aer THAISE FRANÇA COELHO em face de decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000113-39.2024.7.02.0002, que indeferiu requerimento defensivo de
realização de perícia técnica em equipamentos eletrônicos.
O presente mandamus atende aos requisitos temporais, mas submete-se a um
óbice intransponível de admissibilidade, conforme arguido pela douta Procuradoria-Geral de
Justiça Militar.
1. Da preliminar de não conhecimento
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em seu Parecer, suscitou a preliminar
de não conhecimento da ação mandamental, sustentando que o Mandado de Segurança é
manifestamente incabível no caso concreto.
Assiste razão ao órgão ministerial. Vejamos.
Verifica-se que a decisão judicial impugnada neste MS diz respeito ao
indeferimento de perícia técnica nos computadores institucionais, que é exatamente o mesmo
objeto da Correição Parcial nº 7000880-06.2025.7.00.0000, interposta pela própria Defesa em
26/11/2025 e atualmente sob minha relatoria.
Com efeito, o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei nº
12.016/2009, possui natureza eminentemente subsidiária e residual, sendo incabível quando
houver recurso próprio ou outro meio processual apto a impugnar o ato judicial apontado
como coator.
Tal diretriz encontra-se consolidada no enunciado da Súmula nº 267 do
Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra
ato judicial passível de recurso ou correição”.
Assim já decidiu o próprio STF:
Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato
jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme
no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de
conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 2. O mandado de segurança
somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso
flagrante, o que não se verifica na espécie.
[MS 31.831 AgR, rel. min. DIAS TOFFOLI, P, j. 17-10-2013, DJE de 28-11-2013.]
No caso concreto, verifica-se que o ato judicial ora impugnado, indeferimento
de prova pericial, foi objeto de impugnação específica pela própria Defesa por meio da
Correição Parcial nº 7000880-06.2025.7.00.0000, com previsão de julgamento em sessão
virtual de 13 a 16 de abril de 2026, instrumento processual adequado no âmbito da Justiça
Militar da União para o controle de alegados vícios de procedimento, nos termos do art. 498,
alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
Assim estabelece o CPPM:
7000069-12.2026.7.00.0000
40001382961 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais
fatos, não haja recurso previsto neste Código;
A Correição Parcial, como cediço, destina-se justamente à correção de error in
procedendo, notadamente em hipóteses de alegado cerceamento de defesa decorrente do
indeferimento de diligências probatórias, evidenciando-se, portanto, a plena adequação da via
eleita pela própria impetrante para discussão da matéria.
Nesse contexto, a impetração do presente mandamus revela indevida
duplicidade de instrumentos processuais voltados à impugnação do mesmo ato judicial,
configurando manifesta inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, na
medida em que já existe meio idôneo e específico em curso para a apreciação da
controvérsia.
Ressalte-se que a utilização simultânea de Correição Parcial e Mandado de
Segurança, com identidade de objeto e causa de pedir, não apenas viola a lógica do sistema
recursal, como também desvirtua a finalidade do writ, convertendo-o em verdadeiro
sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
e desta Corte.
Nesse sentido, este STM já decidiu:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL MILITAR. AGRAVO INTERNO
CRIMINAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
REDISCUSSÃO DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO E DE ATOS DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 267 DO STF. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno Criminal interposto contra decisão
monocrática que, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, não conheceu de Mandado
de Segurança impetrado com o objetivo de questionar nulidades ocorridas em Conselho de
Justificação e rediscutir os fundamentos que culminaram na perda do posto e da patente,
decorrente de condenação penal transitada em julgado. A agravante sustenta violação aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e requer o regular
processamento do mandamus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em
discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança constitui via adequada para rediscutir
condenação penal transitada em julgado e atos de Conselho de Justificação já preclusos; (ii)
estabelecer se há direito líquido e certo apto a amparar o mandamus diante da necessidade de
reexame de provas; (iii) determinar se as alegadas nulidades administrativas podem ser
suscitadas após o transcurso do prazo decadencial. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. O
mandamus exige prova pré-constituída e demonstração imediata de direito líquido e certo,
sendo incompatível com dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos e provas
debatidos nas instâncias ordinárias e no Tribunal. 6. A pretensão de reavaliar depoimentos,
provas técnicas e elementos subjetivos relacionados à ausência de dolo revela inadequação da
via eleita. 7. Aplica-se, por analogia, a Súmula 267 do STF, pois não cabe Mandado de
Segurança contra ato judicial passível de recurso ou já definitivamente julgado. 8. A
condenação penal transitada em julgado constitui fundamento idôneo para a análise da
idoneidade moral no Conselho de Justificação, afastando alegação de ilegalidade ou
teratologia. 9. As nulidades administrativas deveriam ter sido suscitadas no momento
oportuno na esfera própria, sob pena de preclusão, sendo inviável sua rediscussão em sede
mandamental. 10. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do Mandado de
Segurança contra os atos impugnados já transcorreu, o que impede o conhecimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE [...] 2. A via mandamental exige prova pré-constituída e não admite
7000069-12.2026.7.00.0000
40001382961 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dilação probatória nem reexame de fatos e provas. 3. Aplica-se analogicamente a Súmula
267 do STF para obstar o uso do mandamus como sucedâneo recursal. 4. A inércia da parte
quanto à arguição oportuna de nulidades e o decurso do prazo decadencial impedem o
conhecimento da Ação Constitucional. [...]. (Grifos nossos.)
Ademais, não se verifica, na hipótese, qualquer situação excepcional apta a
justificar o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, como flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias que, em caráter absolutamente
excepcional, poderiam autorizar a mitigação da regra da subsidiariedade.
Ao revés, o ato impugnado consiste em decisão interlocutória devidamente
fundamentada, proferida no regular exercício da jurisdição, cuja revisão encontra via própria
já manejada pela Defesa.
Dessa forma, evidencia-se a ausência de pressuposto de admissibilidade do
presente writ, consistente no interesse de agir, sob o binômio necessidade-utilidade, uma vez
que a tutela jurisdicional pretendida já pode ser plenamente obtida por meio da Correição
Parcial em curso.
2. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para não conhecer do presente Mandado de Segurança,
por manifesta inadequação da via eleita.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382961v8 e do código CRC d38b7769.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/04/2026, às 21:51:05
7000069-12.2026.7.00.0000
40001382961 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR